Tribunal: TJDFT
Processo: 0701966-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0701966-53.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S. D. D. M. R. REPRESENTANTE LEGAL: DALLYANY DAMASCENO DE MOURA RODRIGUES AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por S.D.M.R., representada por sua genitora D.D.M.R., contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela ora recorrente contra Amil Assistência Médica Internacional S.A. (processo n. 0700429-19.2021.8.07.0001), indeferiu a tutela de urgência concernente ao custeio do tratamento da paciente com as profissionais indicadas no relatório médico, sob pena de multa diária. Em suas razões recursais (ID 22616767), a agravante alega que possui 6 (seis) anos de idade e foi diagnosticada com paralisia cerebral tetraespática, apresentando atraso global do desenvolvimento, espasticidade e atraso de fala. Aduz que realiza acompanhamento neurológico infantil e que as profissionais que a assistiam, dotadas de formação técnica específica, não mais integram a rede credenciada do plano de saúde fornecido pela ré. Assinala que, “apesar da severidade e gravidade do quadro clínico, a agravante vinha obtendo significativos avanços com o tratamento das terapeutas, com as quais criou vínculos, havendo clara empatia e confiança”. Comenta que se mostra extremamente difícil a adaptação da paciente ao tratamento com novos profissionais de saúde, observando-se preocupantes e consideráveis retrocessos, como, como exemplo, o fato de que, se anteriormente a criança ficava em pé, agora possui dificuldade até mesmo em ficar sentada, além de exsurgirem reiteradas crises nervosas. Aponta que os profissionais da rede credenciada do plano de saúde fornecido pela ré não possuem formação especializada e não ostentam vínculo terapêutico com a criança. Sustenta que, “na inexistência de médico conveniado apto à realização do procedimento, não é razoável que a ré se negue a cobrir os custos de profissional diligentemente indicado pelo beneficiário”, à luz das normas consumeristas. Argumenta que a consumidora possui direito de prosseguir com o tratamento prestado pelas mesmas profissionais, ante a natureza intuito personae da relação estabelecida entre as partes e a legítima expectativa incitada na paciente. Explana que o descredenciamento de profissionais somente aplicar-se-ia aos novos contratos ou aos contratos em vigência em que seus titulares não estejam em tratamento com profissionais credenciados. Abaliza que o descredenciamento do profissional durante o tratamento consubstancia verdadeira negativa de cobertura, sujeitando a ré a indenizar ou reembolsar os valores eventualmente pagos pela consumidora, ainda que ofertada substituição por outro profissional. Ressalta que inexiste a irreversibilidade da medida, porquanto caberá ressarcimento à ré em caso de improcedência do pleito deduzido na petição inicial. Requer, assim, a concessão de antecipação de tutela recursal para que a ré, ora agravada, sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais), “custeie o atendimento da agravante pelas profissionais indicadas no relatório médico que acompanha a inicial – com quem possui vínculo terapêutico adequado – a fim que possa dar continuidade ao seu tratamento e/ou promova seu recredenciamento em sua rede conveniada”. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. Sem preparo, porquanto beneficiária da gratuidade de justiça. Esta Relatoria indeferiu o pedido de tutela de urgência recursal na decisão de ID 22634372. Sem contraminuta. Parecer da Procuradoria de Justiça ao ID 25069093. Após inclusão do processo em pauta, o Juízo de origem expediu ofício informando a prolação superveniente de sentença. É o relato do necessário. Decido. 2. O inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, verifica-se que houve prolação de sentença, na qual foram julgados improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. Destarte, em razão da superveniência de sentença, cujo conteúdo firmado em cognição exauriente abrange o objeto do agravo de instrumento, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso. Nessa linha, confira-se relevante precedente do e. Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PROCESSO CAUTELAR JULGADO POSTERIORMENTE À SENTENÇA. DÚVIDA QUANTO Á PERDA DE OBJETO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. AUSÊNCIA. 1. A superveniência da sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do agravo de instrumento. A conclusão depende tanto "do teor da decisão impugnada, ou seja, da matéria que será examinada pelo tribunal ao examinar o agravo, quanto do conteúdo da sentença" (O destino do agravo depois de proferida a sentença. Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis e de Outros Meios de Impugnação às Decisões Judiciais. Série 7. Nelson Nery Jr. e Teresa Arruda Alvim Wambier - coordenadores. São Paulo: RT, 2003). 2. A questão soluciona-se pela aplicação de dois critérios: a) o da hierarquia, segundo o qual a sentença não tem força para revogar a decisão do tribunal, razão por que o agravo não perde o objeto, devendo ser julgado; b) o da cognição, pelo qual a cognição exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória. Neste caso, o agravo perderia o objeto e não poderia ser julgado. (...) (REsp 742.512/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/10/2005, DJ 21/11/2005, p. 206) 3. Com essas razões, não conheço do agravo, diante de sua manifesta prejudicialidade, em conformidade com os arts. 932, inciso III, e 1.015 do CPC. Publique-se. Retire-se de pauta. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, 28 de junho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora